Tribunal: TJPA
Processo: 0804456-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804456-95.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO A MUNICÍPIO PARA ENFRANTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A DISPENSAÇÃO DE HIDROXOCLOROQUINA E AZITROMICINA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA BÁBARA. PRODUTOS JÁ DISPONIBILIZADOS PELO AGRAVANTE DE ACORDO COM O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO PELA ANVISA, USO SIMPLESMENTE COMPASSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, proferida nos autos da Ação Civil Pública (proc. nº 0800271-14.2020.8.14.0097), tendo como ora agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“(...) Consoante as razões precedentes, DEFIRO a Tutela de Urgência reclamada (art. 300 do CPC).

Em consequência, determino que o Estado do Pará, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação, realize o fornecimento de medicação hidroxocloroquina e azitromicina para o Município de Santa Bárbara do Pará, a fim de que a medicação possa ser disponibilizada de acordo com os critérios e avaliações médicas na Unidade de Saúde do Município.

Arbitro multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o montante de R$100.000,00 (cem mil reais) para o caso de retardamento ou de descumprimento, sem prejuízo das demais implicações civis e criminais, inclusive crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa. (...)”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 3063334), aduz ausência de interesse de agir, na medida em que os medicamentos foram entregues antes mesmo do deferimento da liminar.

Assevera que
“em divulgação da ANVISA até o momento não existe autorização desta, e sim uso compassivo (por compaixão) dadas as circunstâncias excepcionais vivenciadas atualmente, tendo o Ministério da Saúde decidido realizar a distribuição dos medicamentos aos Estados para envio a Hospitais de Referência e utilização apenas em casos graves. Ou seja, o uso é experimental e apenas em casos graves, na forma da nota técnica do Ministério da Saúde. Situação que inclusive ensejaria a atração da competência da Justiça Federal (Tema 500/STF, Tema 186/STJ e Enunciado n. 75 da Jornada de Direito de Saúde do CNJ
)”.

Argui a necessidade de participação da União na lide, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão guerreada.

Em decisão de ID. 3080686, indeferi os efeitos suspensivos requeridos.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela manutenção da decisão proferida, ao argumento de que
“o fato da medicação ser offlabel, não significa que o mesmo (sic) não tem registro na ANVISA e, mais relevante, está sendo recomendado pelo próprio Ministério da Saúde em Nota Informativa bem mais recente que a citada pelo Agravante, desta feita Nota Informativa n. 9/2020-SE/GAB/SE/MS de 20/05/2020, em que ampliou o acesso de pacientes no âmbito do SUS, publicando as orientações para tratamento medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico de COVID-19”.

Atuando como custos legis, o Representante do Ministério Público em 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente preenchidos, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se é dever do Estado, em atenção ao direito fundamental à saúde, em caráter de urgência, fornecer medicamentos incluídos no chamado “tratamento precoce” ao novo coronavírus, nos termos deferido pelo Juízo de primeiro grau.

Tenho que o recurso merece prosperar.

Na espécie, o Agravante comprovou a
disponibilização dos medicamentos hidroxicloroquina, cloroquina e azitromicina, ao Município de Santa Barbara, conforme Documento de Dispensação de Produto, Requisição
n. 4140819
(ID.
Num. 3179880 - Pág. 8),
não se mostrando imprescindível, neste momento, a adoção das medidas impostas na decisão agravada, que já se teriam sido implementadas.

Não bastasse, até o presente momento, tais medicamentos ainda não se encontram recomendados pelo Ministério da Saúde ou pela Organização Mundial de Saúde (ID.
3179873)
.

Nesse sentido, ao se determinar a disponibilização de forma indiscriminada, sem a adoção de dados concretos de necessidade diversa da quantidade já implementada pelo Agravante de medicamentos não recomendados pelo Ministério da Saúde, pode-se vir a colocar em risco à vida da população, além de comprometer severamente a organização administrativa orquestrada para o combate à pandemia do coronavírus pelos gestores públicos, que devem observar as diretrizes instituídas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, baseadas em critérios, repiso, técnicos e científicos.

Em 25/05/2020, portanto posteriormente ao deferimento da tutela ora impugnada, a Organização Mundial de Saúde anunciou a suspensão temporária de testes desses medicamentos para o combate a COVID-19.

Todavia, não se poderá atribuir qualquer ilegalidade aos atos emanados pelo ente estatal de dispensação desses medicamentos, na medida em que, ao tempo das decisões, se encontrava obedecendo às orientações que prevaleciam à época pelo órgão federal.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428 e 6431- MC, que tinham como objeto a Medida Provisória n. 966/2020 (Dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da covid-19), por maioria de votos, acompanhou o relator, Ministro Luís Roberto Barrosos, pelo deferimento parcial de medida cautelar, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, defiro parcialmente a cautelar para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º da MP 966/2020, no sentido de estabelecer que, na caracterização de erro grosseiro, deve-se levar em consideração a observância, pelas autoridades: (i) de standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; bem como (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Confiro, ainda, interpretação conforme a Constituição ao art. 1º da MP 966/2020, para explicitar que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade à qual compete a decisão deve exigir que a opinião técnica trate expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades reconhecidas nacional e internacionalmente; (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção.”

Desse modo, caso as medidas adotadas no combate à pandemia da COVID-19, não obedeçam a critérios técnicos e científicos, segundo diretrizes apontadas por organizações e entidades nacionais e internacionais, os gestores públicos serão passiveis de serem responsabilizados civil e administrativamente.

Portanto, sopesando os interesses em contraposição, deve prevalecer a observância aos ditames estabelecidos pelos organismos da saúde e as medidas adotadas pelos gestores públicos, sob pena de alocar-se recursos e materiais em determinadas localidades em detrimento de outros, o que pode vir a prejudicar a logística do enfrentamento da pandemia.

Daí porque, a medida adotada pela Administração Pública em disponibilizar os medicamentos e teste para a contenção da Covid-19, baseada em critérios técnicos e científicos, viabiliza a coordenação e a eficácia para o combate dessa pandemia, registrando-se, assim, a existência de Plano de Contingência COVID-19/PA, de 4 de fevereiro de 2020, do Estado do Pará; de Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus do Ministério da Saúde; de Informação da SESPA sobre a aquisição de materiais e medicamentos; da Nota Técnica de n. 4/2020 – GVIMS GGTES da Anvisa; Nota Técnica de n. 5/2020 e n. 6/2020 da SESPA, Parecer n. 4 do Conselho Federal de Medicina e Relatório de Distribuição de Medicamentos e testes.

Ademais, tem-se que as decisões liminares em casos com o presente poderiam gerar efeito multiplicador, vindo a comprometer todo o sistema de saúde e a economia estadual, especialmente considerando o montante da multa imposta, na medida em que restaria impossibilitado de atender a todas as demandas judiciais dessa natureza.

Não bastasse,
o Conselho Nacional de Saúde (CNS) encaminhou, em 19/01/2021, o ofício nº 17/2021/SECNS/MS ao Ministério da Saúde pedindo a revogação de qualquer instrumento (nota técnica, nota informativa, orientações, protocolos ou ofícios) que incentive o uso de medicamentos para Covid-19, sem eficácia e seguranças comprovadas e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Assim, a situação de excepcionalidade vivenciada, exige a demonstração cabal da necessidade de adoção de medidas distintas das praticadas pelo gestor público, que se encontra pautado em um planejamento administrativo, cuja ruptura poderá descompensar o controle da pandemia da Covid-19 no Estado do Pará e irromper, ainda mais em gravidade, as fronteiras nacionais e internacionais.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao presente agravo de instrumento, para cassar a tutela antecipada concedida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargado
ra
Relatora

Belém, 19/04/2021